Tribunal: STF
Processo: ARE 1135604
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação indireta. 4. Pagamento de indenização. Fixação de juros compensatórios. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.